Tribunal: TJMT
Processo: 1012268-09.2025.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012268-09.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELISVANDO DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 109.157.443-09 (APELADO), ANDERSON LUCIO VIEIRA - CPF: 920.911.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL OLIVEIRA MAZETO - CPF: 046.858.441-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERREIRA FILHO - CPF: 569.484.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COMAPCTA COMERCIAL LTDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRETENSÃO PARA AFASTAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIÁVEL. BEM SUBTRAÍDO AVALIADO EM 3% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. NÃO CONSTITUI ÓBICE ABSOLUTO. ATIPICIDADE MATERIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu do crime de furto simples (art. 155,
caput
,

do Código Penal), com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, pela aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto, diante do valor ínfimo do bem e da reincidência do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de furto com subtração de bem de valor reduzido pode justificar a incidência do princípio da insignificância quando demonstrada a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão ao patrimônio.

4. O bem subtraído, um par de chinelos avaliado em R$ 41,99, corresponde a aproximadamente 3% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que se enquadra no patamar considerado pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância.

5. A reincidência do agente, embora usualmente afaste a aplicação do princípio da bagatela, não deve ser analisada de forma isolada, sendo necessário observar o contexto da conduta, sua reprovação social e a necessidade da atuação penal.

6. É cabível a aplicação do princípio da insignificância em furto simples de objeto avaliado em quantia ínfima, com bem restituído à vítima, mesmo havendo reincidência decorrente de fatos antigos, quando ausentes especial reprovabilidade da conduta e periculosidade social do ato.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155,
caput
e 61, I; CPP, art. 397, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP; STJ, AgRg no HC 646518/PR, AgRg no HC 904.155/DF; TJMT, ApCrim 1002550-58.2020.8.11.0004 e ApCrim 1012385-08.2022.8.11.0002.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012268-09.2025.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELISVANDO DA CONCEICAO SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, nos autos de Ação Penal n. 1012268-09.2025.8.11.0003, que absolveu sumariamente o apelado Elisvando da Conceição Santos, quanto ao delito de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da atipicidade material da conduta (id. 330637402).

Nas razões recursais, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, requer a cassação da sentença, com determinação para o regular prosseguimento da ação penal, sob o argumento de que não se encontram preenchidos os requisitos do princípio da insignificância, especialmente em razão da reincidência do apelado (id.

330637408).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 330637411).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o provimento da pretensão recursal (id. 335047382
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A denúncia descreve os fatos nos seguintes termos:

“
I. FURTO SIMPLES
No dia 11 de maio de 2025, por volta das 16h00, no Supermercado Big Master, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, na cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado ELISVANDO da Conceição dos Santos, subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) chinelo da marca Cartargo, de cor azul e vermelha, avaliado em R$ 41,99 (quarenta e um reais e noventa e nove centavos).

II. HISTÓRICO DOS FATOS

Na data, horário e local supracitados, o denunciado entrou no estabelecimento comercial, dirigiu-se à seção de sandálias e subtraiu um par de chinelos. Em seguida, prosseguiu para a seção de perfumaria, onde calçou o par de chinelos. Posteriormente, foi à padaria, pegou uma peça de costela assada e, ao chegar ao caixa, efetuou o pagamento somente da costela, saindo do mercado sem pagar pelos chinelos.

Ao presenciar a ação do acusado, o funcionário Francisco Ferreira Filho acionou a Polícia Militar e, com o apoio de outros funcionários, deteve o denunciado até a chegada da guarnição.

Preso em flagrante delito, o denunciado, em interrogatório policial, permaneceu em silêncio.

III. REINCIDÊNCIA

O denunciado é reincidente e, atualmente, cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de roubo e importunação sexual (SEEU 2000792-07.2021.8.11.0064). Destarte, impõe-se a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.(...).”
(
sic,
id. 330637386).

O juízo singular absolveu sumariamente o apelado em virtude da atipicidade material da conduta, reconhecendo o Princípio da Insignificância e pontuando que a reincidência do apelado, por si só, não restringe a incidência da
Bagatela
, citando precedentes dos Tribunais Superiores.

Nesta via recursal, o
Parquet
busca a cassação da sentença absolutória para que o processo retorne ao regular prosseguimento.

Para tanto, sustenta que a reincidência e habitualidade delitiva do apelado inviabilizam a aplicação do Princípio da Insignificância.

Pois bem.

Para a incidência da referida
principiologia
, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se aplica o referido princípio quando o valor do bem furtado
“superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial”
(STJ, AgRg no HC 646518/PR, Relator: Min. João Otávio de Noronha – 15.6.2021).

No caso, o bem subtraído (um par de chinelos) foi avaliado em R$ 41,99 (quarenta e um reais e noventa e nove centavos), correspondente a aproximadamente
3%

(três por cento) do salário-mínimo
vigente à época do fato (R$ 1.518,00), o que revela sua irrelevância econômica.

Quanto ao histórico criminal do apelado, infere-se que ostenta reincidência, cumprindo pena no executivo n. 2000792-07.2021.8.11.0064, decorrente de condenações pelos crimes de roubo e importunação sexual por fatos ocorridos em 2021.

Embora, em regra, a reincidência impeça a aplicação do princípio da insignificância, essa circunstância não pode ser avaliada de forma dissociada das demais particularidades do caso concreto.

É indispensável a análise conjunta dos elementos fáticos para aferir o real grau de reprovabilidade da conduta, de modo a verificar se a intervenção do direito penal se mostra necessária como forma de resposta estatal.

Na hipótese, trata-se de furto simples de objeto avaliado em quantia ínfima (R$ 41,99), sem qualquer prejuízo à vítima, uma vez que o bem foi devidamente restituído (termo de entrega - id. 330637352, p. 16).

Cabe ressaltar que a vítima é um supermercado de médio porte, circunstância que reforça a ausência de lesão significativa ao bem jurídico tutelado, dada a absoluta desproporção entre o valor do item e a capacidade econômica da empresa.

Assim, consideradas essas peculiaridades, bem como o fato de que a reincidência do apelado decorre de fatos antigos, mostra-se pertinente a incidência do princípio da insignificância.

Recentemente, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a aplicabilidade do princípio da bagatela, mesmo havendo reincidência em desfavor do réu, diante das particularidades do caso concreto, vejamos:

“2.
A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta
(HC 198.304-AgR/TO, Relatora Min. Rosa Weber, 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, DJe 15.02.2022). (...) 3. Hipótese em que,
não obstante o histórico criminal do agravado, a prática ilícita não envolveu nenhuma circunstância qualificadora do furto, as coisas subtraídas são produtos de higiene em quantidade compatível com o uso familiar, os quais foram restituídos à vítima e cujo valor é ínfimo - menos de 3% do salário mínimo vigente ao tempo do fato
-,
motivo pelo qual é viável a aplicação do princípio da insignificância
, com o consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta. (...)”.
(AgRg no HC n. 904.155/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 25/8/2025
) (grifei).

Em reforço, são aplicáveis os seguintes entendimentos desta Colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...) Apesar de a reincidência, via de regra, afastar a incidência do princípio da insignificância, não se deve analisar de forma isolada, porquanto para a sua aplicabilidade devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal. (...)”
(ApCrim n. 1002550-58.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2022, publicado no DJE 22/07/2022).

“(...) 1. A aplicação do princípio da insignificância é cabível quando a lesão ao bem jurídico revela-se irrelevante sob a ótica do direito penal, mesmo em se tratando de agente reincidente, desde que ausentes especial reprovabilidade da conduta e periculosidade social do ato. 2. O valor do bem subtraído correspondente a até 20% do salário-mínimo vigente pode ser considerado inexpressivo, justificando a absolvição por atipicidade material da conduta. (...)”.
(TJMT, Ap Crim n. 1012385-08.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, publicado no DJE 09/05/2025).

Pontua-se, por fim, que a insistência em manter a persecução penal em situações tão diminutas esvazia a função do Direito Penal e contraria a sua principiologia de intervenção mínima.

É precisamente por isso que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, consagrado no julgamento do HC 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello), de que a insignificância deve afastar a tipicidade material sempre que a lesão for inexpressiva, a ofensividade mínima e a ação destituída de periculosidade social, como é o caso em análise.

Diante do exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025